Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
3. Não há dúvidas do dolo na conduta delitiva, quando o acusado anuncia mal injusto e grave em desfavor da ofendida, caracterizando o elemento subjetivo do tipo.
4. As medidas protetivas são deferidas para resguardar a integridade da vítima e devem vigorar enquanto permanecer a situação de perigo. Se a ofendida verifica que não há mais necessidade da tutela inibitória, pode solicitar a sua revogação em qualquer momento, sem que isso afete o mérito da demanda principal, o qual deve ser apreciado com base no conjunto probatório.
5. Apelação conhecida e não provida.